Tribunal: TJMT
Processo: 0009977-68.2004.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009977-68.2004.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS VENERO DA SILVA JUNIOR - CPF: 604.135.141-53 (APELADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), GILDASIO DE ALMEIDA BRITO - CPF: 041.078.371-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009977-68.2004.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS VENERO DA SILVA JUNIOR

EMENTA
. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO ACUSADO
. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ACUSATÓRIO. DESCABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL [CPP, ART. 593]. MERA IRREGULARIDADE NA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS.
MÉRITO
: PRETENDIDA CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. ELEMENTOS SEGUROS ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA. IDENTIFICAÇÃO CONFIRMADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. CRIME PRATICADO NA VIGÊNCIA DO ARTIGO 110, §2º, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO). LAPSO SUPERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
, SENDO DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo juízo de origem, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o recorrido, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ao fundamento de insuficiência probatória.

II. Preliminar suscitada em contrarrazões.

2.1. A defesa arguiu, em contrarrazões, a intempestividade do recurso ministerial, sob o argumento de que sua interposição ocorreu fora do prazo legal.
2.2. O argumento não prospera, pois a interposição do recurso ocorreu dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal. O equívoco da defesa decorre da confusão entre a interposição do recurso e a apresentação das razões recursais, cujo prazo, conforme pacífica jurisprudência, é impróprio, não ensejando a inadmissibilidade do apelo.

2.3. Preliminar rejeitada.

III. Questão em discussão.

3. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) verificar se o reconhecimento do recorrido pela vítima na fase policial, ainda que realizado sem observância dos ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, pode ser considerado válido; (ii) analisar se as provas colhidas nos autos são suficientes para embasar um decreto condenatório.

IV. Razões de decidir.

4.1. O reconhecimento do recorrido pela vítima, ainda que realizado na fase policial sem observância estrita do artigo 226 do Código de Processo Penal, foi ratificado em juízo e corroborado por outros elementos de prova, conferindo-lhe validade.

4.2. A palavra da vítima, nos crimes de roubo, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos constantes dos autos.

4.3. O conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, justificando a condenação do recorrido.

4.4. A pena fixada (7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão) atrai o prazo prescricional de 12 anos, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, III, e 110, §2º (redação anterior), todos do Código Penal.

V. Dispositivo e tese.

5.1. Recurso de apelação provido. Condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2
o
, I e II, do Código Penal (antiga redação).

Pena definitiva fixada em 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 17 dias-multa.

5.2. Extinção da punibilidade em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva

Tese de julgamento: “1. A interposição do recurso de apelação dentro do prazo legal torna irrelevante eventual intempestividade na apresentação das razões recursais, haja vista o caráter impróprio desse prazo.”

“2. O reconhecimento de pessoa realizado na fase policial, ainda que sem observância rigorosa do artigo 226 do Código de Processo Penal, não implica nulidade quando ratificado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios."

“3. A violência exacerbada contra a vítima autoriza a negativação da vetorial da culpabilidade na primeira etapa dosimétrica. Precedentes do STJ”.

“4. Demonstrado, pela prova oral produzida, a pluralidade de agentes na consecução da empreitada criminosa, deve ser mantida a majorante do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, deslocada para a primeira fase para negativar as circunstâncias do crime”.

"
5. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa nos termos do artigo 110, §2º (redação anterior), do Código Penal, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu, mesmo após o provimento do recurso condenatório."

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 107, IV; 109, III; 110, §2º (redação anterior); 157, §2º, I e II. Código de Processo Penal, artigos 226, 593 e 600.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.952.323/MS, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022; STJ, AgRg no HC n. 771.598/RJ, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.007.623/TO, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009977-68.2004.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: CARLOS VENERO DA SILVA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 8
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 9977-68.2004.8.11.0042 – Código 62227), que absolveu CARLOS VENERO DA SILVA JÚNIOR do cometimento do delito de roubo majorado [CP, art. 157, §2º, I e II (antiga redação)], com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 264610777].

A 7
a
Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT sustenta que “
a autoria imputada ao recorrido está bem demonstrada nos autos, através das provas colhidas na fase policial e ratificadas em juízo”
[doc. digital n. 264610784].

Nas suas contrarrazões, a defesa suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso acusatório em razão de ter sido interposto fora do prazo legal e, no mérito, requer o improvimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença absolutória [doc. digital n. 264610786].

A Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo conhecimento do apelo acusatório e, no mérito, pelo seu desprovimento
[doc. digital n. 267280752].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009977-68.2004.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL
.

A defesa de CARLOS VENERO DA SILVA JÚNIOR suscita, como preliminar em suas contrarrazões, que o recurso de apelação do Ministério Público é intempestivo.

Para tanto, verbera que “
o prazo legal para sua apresentação expirou em 21.11.2024, sendo que a interposição ocorreu apenas em 22.11.2024, conforme registrado nos autos”
.

O argumento
não prospera
.

Exsurge dos autos que a sentença absolutória foi proferida em
27 de setembro de 2024
, o Ministério Público tomou ciência da decisão no dia
30 de setembro de 2024
e, na data de
1º de outubro de 2024
, interpôs o presente recurso de apelação, isto é, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 593, do Código de Processo Penal.

Aliás, como bem destacou a Procuradoria de Justiça no seu parecer, “
equivoca-se a defesa, confundindo a interposição do recurso com a apresentação das razões recursais, as quais podem ter sido ofertadas fora do prazo cominado para sua apresentação, ou seja, em prazo maior que os 08 (oito) dias previstos no artigo 600 do Código de Processo Penal
”.

Malgrado as razões tenham sido interpostas a destempo, é pacífico na jurisprudência que o prazo para apresentá-las é considerado impróprio.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 17, da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, estabelecendo que “
o oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida
”.

E não destoa do entendimento de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 593 E 600 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL. APRESENTAÇÃO TARDIA DE RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso" (AgRg no RHC 145.352/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp n. 1.952.323/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 3º, AMBOS DO CP E 7º DA LEI Nº 12.015/2009. [...] RAZÕES DA APELAÇÃO DO MP APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO [...] A apresentação tardia das razões do recurso de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, não configurando sua intempestividade. Súmula 83/STJ. [...] Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp n. 743.421/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 7/10/2015.)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

O MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou o recorrido pela prática do crime de roubo majorado, consoante se extrai da inicial acusatória,
verbis
:

“
No dia 05/11/2000, por volta de 04h30min, no estacionamento localizado a Rua Euclides Mota, esquina com Rua Tijuca, bairro Jardim Guanabara, nesta capital, o denunciado subtraiu — mediante grave ameaça empreendida com uso de arma de fogo e concurso de pessoas — diversos pertences, acessórios e dinheiro de vítimas não identificadas, bem como, um aparelho celular Nokia 5120 da vítima Gildásio de Almeida Brito.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos os meliantes abordaram os funcionários do estacionamento e, cie arma em punho, exigiram a entrega de pertences, acessórios e dinheiro, deixando o local na sequência.

Após a subtração, o denunciado tentou modificar a linha telefônica do aparelho celular roubado e, no momento da troca, a vítima foi informada. O aparelho foi restituído, após ser confiscado pela atendente da rede de telefonia [...]”
(doc. digital n. 264609779 – p. 5/7).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou a inicial acusatória improcedente e o absolveu, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender não existirem provas suficientes para a condenação.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que:
1
) não restam dúvidas quanto à materialidade e autoria delitiva, “
já que comprovadas por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais, sobretudo na confirmação em juízo do reconhecimento do mesmo, realizado na fase inquisitorial;
2
) “
ainda que não tenha seguido exatamente os ditames legais previstos no artigo 226, do CPP, o reconhecimento pessoal é plenamente válido [...], pois corroborado por outros elementos de convicção jungido nos autos”
.

Ao final, requer a condenação de CARLOS pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (antiga redação).

O apelo ministerial
comporta provimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada na sindicância n. 402 da Corregedoria da PMMT, extrato bancário de conta corrente, declarações da empresa de telefonia Telemat Celular, auto de reconhecimento de pessoa, e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, convém transcrever trechos da Sindicância instaurada pela Companhia de Policiamento Comunitário do Pedra 90 para apurar a ocorrência de transgressão militar pelo policial militar, RONIVON GOMES ALVARENGA,
verbis
:

“
Histórico dos fatos
: Aos vinte dias do mês de dezembro de 2000, compareceu CARLOS VENERO DA SILVA JÚNIOR para prestar a seguinte queixa: Que através de um conhecido, vulgo ‘Cabelo’, foi apresentado o Sd. PM RONIVON GOMES DE ALVARENGA, que disse que habilitaria o seu aparelho celular e que traria de volta habilitado no mesmo dia; Que o declarante entregou o seu aparelho celular Nokia 5120 e a quantia de R$ 75,00 em cheque; Que CARLOS pegou emprestado de seu pai e que foi compensado, sendo que RONIVON não retornou com o aparelho celular e nem com o cheque. O declarante procurou RONIVON que disse a ele que o aparelho celular era roubado e que a Telemat teria apreendido o mesmo [...] e que depois devolveria os R$ 75,00 não o fazendo até a presente data; Que segundo CARLOS, o aparelho celular em questão tem procedência [...].

CARLOS JÚNIOR
: Que confirma as declarações [...] em que relata que RONIVON teria pegado um celular Nokia 5120 e a quantia de R$ 75,00, prometendo que iria habilitar o celular, no entanto até a data de hoje não recebera o aparelho e nem o dinheiro de volta; Que o declarante ainda procurou RONIVON com o intuito de receber de volta seus pertences, porém o Soldado respondeu que: ‘o celular era roubado e a Telemat o teria apreendido, prometendo que iria devolver o dinheiro’; [...] Perguntado se possui nota fiscal do aparelho, respondeu que não, possui apenas o Certificado de Garantia e Entrega e o extrato bancário que comprova que o cheque [...] de valor R$ 75,00 do BB fora compensando, logo após RONIVON tê-lo em sua posse [...]”

RONIVON
: Que realmente pegou o aparelho celular e o cheque no valor de R$ 75,00. Que o valor seria utilizado da seguinte forma: R$ 25,00 seria uma gratificação para conseguir habilitar o celular e os outros R$ 50,00 para fazê-lo; No momento que o sindicado fora habilitar o aparelho ficou sabendo através de funcionários da Telemat que o celular era roubado; Que assim sendo, o aparelho fora recolhido pelos funcionários; [...] Que depois de três dias que o aparelho fora entregue na Telemat, RONIVON foi até a casa do pai do Sr. CARLOS VENERO DA SILVA JÚNIOR para informar que o aparelho teria sido apreendido; Perguntado porque fora até a casa do pai do Sr. CARLOS e não diretamente ao encontro com quem teria negociado, respondeu que: através de terceiros ficou sabendo que o pai do Sr. CARLOS também era militar e que teria assumido o lugar do filho perante a situação que apura esta Sindicância; Quando RONIVON chegou à residência do pai de CARLOS, o mesmo disse: ‘que já tinha ciência que o aparelho era roubado e que inclusive iria prender o indivíduo que vendeu o aparelho ao seu filho e se preciso fosse prenderia o próprio filho, pois é evangélico e não aceita esse tipo de situação’. Que o pai de CARLOS disse ainda que: ‘era Sargento da PM e que já tinha informação de onde estava o indivíduo que teria vendido o celular para seu filho’ e ainda convidou o próprio RONIVON a diligenciar a procura do elemento que teria vendido o aparelho; contudo, não obtiveram êxito; Logo após, RONIVON fizera um acordo verbal com o pai de CARLOS, que depois de cinco dias iria devolver o dinheiro; Perguntado porque até hoje não devolvera o valor, respondeu que: ‘no intervalo de cinco dias [...] o pai de CARLOS começou a fazer ligações para a residência de RONIVON [...] deixando recados intimidadores e ainda se passando por várias pessoas inclusive por Oficiais da Corregedoria da PM e que não teria mais acordo, pois o mesmo já teria dado queixa na Corregedoria; [...] Perguntado onde teria descontado o cheque, respondeu que ‘não sabe o nome da loja, mas que fica entre à Av. Isaac Póvoas e a Getúlio Vargas [...]’.

CARLOS VENERO
: Que confirma as declarações prestadas pelo seu filho [...]; Que apenas procurou a Delegacia de Roubos e Furtos para denunciar todos os envolvidos na situação; Que realmente ligou para a residência de RONIVON, mas que apenas comunicou que era para ele e o seu filho comparecerem na Delegacia, pois teria denunciado os dois; [...]; Que o cheque de R$ 75,00 realmente foi descontado, e que teria emprestado o talonário para seu filho, mas não sabia que era para essa finalidade, pois ficou sabendo depois de vários dias”

Após o término do procedimento, a Corregedoria-Geral da PMMT entendeu como configurada a transgressão militar e determinou a sanção de 15 (quinze) dias de prisão do Sd. PM RONIVON e remeteu os autos para a Polícia Judiciária Civil para apuração do crime de roubo.

No inquérito policial, foram ouvidas a vítima, GILDÁSIO DE ALMEIDA BRITO, o policial militar, RONIVON, e o recorrido, ambos na condição de testemunhas,
verbis
:

“
GILDÁSIO
: O declarante tem um estacionamento rua Euricles Mota, esquina com rua Tijuca, bairro: Jardim Guanabara em Cuiabá-MT; Que, no ano de 2001 não se recorda a data com precisão estava em seu estacionamento por volta das 04:30 da manhã
quando aproximou três homens armados
um deles dizendo: "isto é um assalto fica quieto que nos já cometemos um homicídio"; Que o homem que deu a voz de assalto tinha a seguinte descrição moreno, magro, estatura alta, caba) preto curto, orelhas grandes,
portava um revolver preto
, o segundo homem branco, altura mediana, cabelo claro ondulado, o terceiro era mais jovem, altura mediana, moreno, cabelo crespo e baixo, todos os três portando revolveres ;Que o segundo homem ficou rendendo o declarante enquanto os outros iam roubando tocas CD's dos carros, que estavam no estacionamento, abordavam as pessoas que chegavam no estacionamento e roubavam joias, correntes, relógios e dinheiro;
Que, roubaram em torno de R$300,00 (trezentos reais) do declarante e mais seu telefone Celular Nokia 5120
, arrombaram num total de 32 carros que estavam no estacionamento; Que de posse dos objetos saíram tomando rumo desconhecido; Que na época do roubo por sua conta própria descobriu que um dos assaltantes era mototaxista no bairro Pedra 90;
O declarante afirma que no mesmo dia foi a Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá e registrou a Ocorrência do fato acima descrita
; Afirma que passados alguns dias
recebera telefonema da Telemat Celular informando que seu Celular estava sendo habilitado por outra pessoa
, o declarante
esclarece que já havia comunicado a Telemat Celular do roubo e por isso entraram em contato com o mesmo
, pediu para que a telefonista retese o homem que ele estaria indo ao encontro dele e, por telefone, a atendente da Telemat disse que não poderia fazê-lo por não ter esta competência. O declarante
ao chegar na Telemat Celular não mais encontrou o homem que estava habilitando o aparelho, apenas resgatando-o da Telemat Celular
[...]”

RONIVON
: QUE, é Policial Militar aposentado do Estado de Mato Grosso; QUE, desde que aposentou no ano de 2009, voltou a residir em Rio Verde, cidade Natal do declarante; QUE, durante o período em que trabalhou como Policial Militar residiu em Cuiabá a maior parte de sua trajetória como Policial;
QUE, Edilson Medeiros, amigo do declarante, pediu para que ele fizesse um favor de habilitar um celular para ele junto à operadora de telefonia VIVO
; QUE, Edilson não disse o porquê de não poder habilitar o celular e pedir esse favor ao declarante, mas mesmo assim aceitou fazer o favor ao amigo;
QUE, Edilson entregou o aparelho, o qual não se recorda o modelo, juntamente com uma quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), pois, segundo o declarante à época dos fatos para que pudessem habilitar uma linha pré-paga deveria inserir um valor em crédito
; QUE,
quando chegou na operadora Vivo , ficou sabendo que o aparelho era furtado e teve que deixar o aparelho na operadora
; QUE, não pegou recibo de que deixou o aparelho lá; QUE, inseriu R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em crédito antes de entregar o aparelho na operadora; [...];
QUE, avisou Edilson que o aparelho havia ficado retido na Vivo
e que havia inserido a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), mas
que não iria devolver o restante R$50,00 (cinquenta reais) devido ao constrangimento que passou mediante tal situação
;
QUE, após uns dias Carlos Venero, por meio de Edilson, foi até a casa do declarante pedir o dinheiro e o aparelho
; QUE,
o declarante disse para Carlos que havia sido enganado e Carlos se identificou como Sargento da Polícia Militar e que sabia quem havia vendido o aparelho para o seu filho
; QUE, foram em vários endereços atrás dessa pessoa mas não encontraram; QUE;
após o fato nunca mais viu Carlos e só foi tomar conhecimento de Carlos na corregedoria, quando respondeu processo administrativo por conta dos fatos apurados
; QUE, ficou preso por 30 dias no Batalhão de Guarda em Mato Grosso [...]”

CARLOS
:

Afirma que trabalhava como mototaxista na av. Nelton Rabelo de Castro n°25 no bairro Pedra 90, trabalhou neste endereço entre 1999 e 2002. Que de 2002 até 2003 tinha um ponto de mototaxi no bairro: Jardim Industriaria I, na rua principal, te1:667-5857. Declara que vendeu o ponto no dia 12 ou 13 de Junho vendeu o ponto e que no dia 14/06/2003 viajou para Alto Araguaia onde reside e trabalha Afirma que no seu trabalho como mototaxista carregou por várias vezes um indivíduo por alcunha de "LOIRINHO", de estatura média entorno de 1,65 m, magro, branco, cabelo loiro liso, aparentando ter 21 anos na época, e que residia na rua Nelton Rabelo de Castro em um salão comercial (bar-lanchonete), ficando a uns trinta metros do n°25, onde moravam com mais dois indivíduos, consegue dar a descrição de apenas um dos indivíduos alto, mais ou menos 1,80 m, forte, moreno escuro, aparentando ter uns 28 anos de idade. Afirma que carregou "LOIRINHO" das vezes que o chamou para o centro de Cuiabá e no bairro Tijucal o deixando nas proximidades do Ginásio de esportes; esclarece o declarante que no ano de 2001 estava a procura de um Celular e que comentou com "LOIRINHO" que se soubesse de algum celular que o comunicasse. Esclarece ainda que comentou com "LOIRINHO" e com várias outras pessoas que estava precisando de uni celular;
Afirma que "LOIRINHO" foi até sua residência que também era local de seu trabalho e que ofereceu ao mesmo um Celular Nokia 5120, que não esta habilitado
. Esclarece ainda que como "LOIRINHO", devia R$ 50,00 (cinqüenta reais) ao declarante em corridas, o Celular fora oferecido "pau-a-pau", ou seja compensando-se na dívida.
Afirma que pediu a nota do aparelho celular a "LOIRINHO", e que o mesmo lhe disse que como havia adquirido de terceiros iria buscar anota fiscal em poder deste terceiro e depois o repassaria
. Afirma que
um dia estava conversando com Edilson Rodrigues Medeiros vulgo "CABELO" e o soldado RONIVON GOMES ALVARENGA o declarante comentou que tinha um celular mais precisava habilitá-lo e não tinha nota e neste momento "CABELO" indicou na roda o soldado RONIVON como pessoa que poderia habilitar o celular, e que RONIVON disse que poderia habilita-lo
e perguntou o endereço do declarante. Afirma
que nos dias seguintes Ronivon pela parte da manhã foi até a sua residência e disse que habilitava o Celular e que o preço para tanto ficaria em 75,00 (setenta e cinco reais)
, esclarece ainda que não possuía aquele montante em dinheiro e
que pediu a seu pai Carlos Venero da Silva uma folha de cheque e passou para Ronivon juntamente com o telefone celular, Ronivon de posse do cheque e do Celular, afirmou que traria o mesmo habilitado no dia seguinte
. Esclarece ainda que não sabe o motivo pelo qual não levou pessoalmente o celular para ser habilitado retificando que também não sabia a maneira e nem onde se habilitava celulares. Afirma que passados três dias do repasse do celular ao soldado foi até a agência de mototaxi onde conheceu Ronivon só que ninguém soube dizer com certeza seu paradeiro. Afirma que ouviu de terceiros que o soldado havia mudado para Várzea Grande-MT,
não sabendo mais como proceder foi até a Corregedoria da PM no dia 21/12/2001, prestou declarações sobre os fatos narrados acima que deu abertura a sindicância conta o Soldado Ronivon Gomes Alvarenga, após prestou esclarecimentos na sindicância
. Afirma que o cheque de R$75,00 (setenta e cinto reais) R$ 20,00 (vinte reais) ficaria para o soldado Ronivon pagar as despesas de deslocamento e que o restante seria aplicado na habilitação do celular.
Afirma que o cheque foi descontado e que o soldado Ronivon não devolveu o dinheiro nem para o declarante nem para o seu pai
. Afirma que o celular de acordo com informações de "LOIRINHO" a época era procedente de um amigo de "LOIRINHO" e que até a presente data o declarante não sabe do paradeiro do celular, dos valores dados para habilitação do mesmo e nem do resultado da sindicância, que para o declarante o celular e o dinheiro teriam ficados para o Ronivon [...]”

Depois, após o seu indiciamento, CARLOS foi interrogado na Delegacia Regional de Alto Araguaia/MT e acrescentou às declarações anteriormente prestadas:

“QUE solicitado a prestar esclarecimentos a respeito do roubo ocorrido no estacionamento, situado na Rua Eurides Mota, esquina com a Rua Tijuca, Bairro jardim Guanabara, Cuiabá-MT, fato ocorrido no ano de 2000, respondeu: QUE nada sabe esclarecer a respeito do roubo ora mencionado, que não participou do referido evento criminoso, que somente nesta data está tomando conhecimento dos detalhes de tal roubo; QUE confirma que na época trabalhava como mototaxista no Bairro Pedra 90, em Cuiabá-MT, porém afirma
que nunca compareceu na Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande MT a fim de participar de Auto de Reconhecimento de Pessoa, portanto não poderia ter sido reconhecido pela vítima, como sendo um dos autores do roubo
; QUE afirma não conhecer a vítima Gildásio de Almeida Brito; QUE
solicitado a esclarecer acerca da posse de um aparelho celular marca Nokia, 'modelo 5120, que teria sido roubado da vítima, afirma que na época realizou uma corrida de moto-taxi para um indivíduo Se não conhecia, mas que se identificou como "Loirinho", e ao chegar no destino, Bairro Tijucal, o mesmo não tinha dinheiro para pagar a corrida, por isso deixou com o interrogando um telefone celular de mesma marca e modelo já citados
,
dizendo que posteriormente voltaria para pagar a corrida e reaver o celular
; QUE porém nunca voltou para pegar o celular e
passado algum tempo o interrogando entregou o telefone e algum dinheiro para o policial Ronivon, a fim de o mesmo providenciar a habilitação do aparelho junto à operadora
; QUE RONIVON não habilitou o telefone, nem lhe devolveu o dinheiro, e depois disso o interrogando nunca mais viu o referido telefone, não sabendo dizer se é o mesmo que fora roubado da vítima;
QUE o interrogando esclarece que certa ocasião, não sabendo precisar a data, foi solicitado a comparecer na Delegacia de Várzea Grande para prestar depoimento, porém não sabe dizer se a data coincide com a data que foi feito o auto de reconhecimento de pessoa
[...]”

Em juízo foram ouvidas a vítima, GILDÁSIO, a testemunha, RONIVON, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o ofendido reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentou:

“
GILDÁSIO
: “[...] o roubo foi praticado na boate Opera Light. Eu tinha um estacionamento e
esse menino chegou. Ele era um rapaz alto, magro. Hoje estou vendo pela imagem

[da videoconferência]
que ele está forte
[...].
Ele chegou e meteu o revólver aqui, bem aqui na minha cabeça, na orelha, aqui atrás
. E o outro, um branquinho, um branco, mais forte troncudinho, menor, botou o revólver aqui na minha barriga. Entrou pelo outro lado do carro. Enquanto esses estavam com o revólver na minha cabeça, o outro estava fazendo um limpa (...). Eu sei que quando eu fui depor na polícia, isso foi imediato (...) o delegado lá, uma garotada nova, muito simpático,
e ele me mostrou esse menino

[o apelado]
. Ele falou você conhece? Disse conheço, meteu a arma na minha cabeça. Aí ele ainda falou, ele é filho de um Sargento da polícia
. Eu não sei se era verdade porque eu não o conheço, não sei a história dele. Até me espantei quando recebei essa intimação esses dias na minha casa.
Aí falou que ele era filho de um sargento, de um militar. Da polícia militar
(...)
parece que morava na região do Pedra Noventa
. Foi isso que ele contou para mim. Não teve muita coisa não porque ele já havia perdido os bens.
Passado uns dias a telefonia me chamou e disse que o ladrão tinha chegado lá e tentado transferir o meu telefone
, e segurou o telefone e me chamou pra buscar. Aí eu fui buscar o telefone (...). Foram inúmeras vítimas naquele dia. Ele saiu tomando chave de carro. Teve uma que ele jogou a chave para o outro lado do muro. Quer dizer, foi para fazer maldade dessa forma aí. Foram mais de quinze, vinte pessoas lá. Ele saiu tomando de uns, assaltando. Tinha gente correndo e ele falando: ‘não corre não que eu mato’ (...).
Eram três assaltantes. Foram três que chegaram lá
(...) O terceiro eu não posso dizer se estava armado.
O réu chegou e colocou o revólver aqui – aponta para a cabeça –, e o outro chegou e colocou o revólver aqui – aponta para a barriga -, do outro lado da porta
(...) Ele quebrou meu carro por dentro, tirou aparelho de som, todo o dinheiro que tinha ele levou da minha carteira. Levaram tudo. Mas não foi o réu que tirou o dinheiro da minha carteira, que tirou foi o outro (...). Na época, foi a base de uns três mil reais de prejuízo. (...)
[Na Delegacia, o Delegado]
me mostrou

[o recorrido]
.
Ele passou junto de mim

[...].
Ele estava preso. Na hora ele falou ‘É ele?’ Eu disse ‘É’.
(...) Nunca foi recuperado nada, com exceção do celular”
(trechos extraídos do recurso de apelação do Ministério Público – Id n. 264610784).

Não bastasse isso, quando indagado sobre os fatos pela defesa do recorrido, GILDÁSIO afirmou que:
I)
viu nitidamente os 3 (três) assaltantes, porque o local estava bem iluminado;
II)
confirmou a identidade do recorrido e que foi ele quem “cutucou” sua cabeça com o revólver;
III)
tem plena certeza do reconhecimento feito em sede policial, haja vista o procedimento ter sido realizado poucos dias após o crime;
IV)
CARLOS lhe intimidou com os dizeres: ‘já matei um agorinha, para matar outro agora é fácil’.

Por fim, a Promotora de Justiça fez consignar no registro audiovisual a afirmação feita pelo advogado de defesa no sentido de que foi RONIVON quem levou o aparelho para a operadora de telefonia para tentar habilitá-lo,
a pedido do próprio recorrido
.

A testemunha, RONIVON, nada contribuiu para a elucidação dos fatos, haja vista ter se limitado a responder “não me recordo” para quase todas as perguntas formuladas pelo Ministério Público.

CARLOS, quando interrogado, asseverou:

“
Acusado
:
Eu não cometi o crime. Um dia eu estava na frente do moto taxi, o loirinho
[...] pediu um moto taxi [...], no Tijucal
ele me passou esse Nokia e disse se ele podia deixar o aparelho comigo e depois pagava a corrida
. Pois, ele ficava na frente da minha agência [...]. Depois que peguei o aparelho [...] e voltei no Pedra 90, nunca mais vi esse homem. Conversei com o ‘Cabelo’, conhecia ele [...], perguntei se ele sabia como habilitar um aparelho [...] para usar [...].
Ele falou que conhecia o RONIVON que fazia esse tipo de trabalho que já tinha habilitado para ele
[...]. Ele foi lá, eu não tinha os R$ 75,00 que ele pediu. Meu pai tinha, ele fez um cheque e deu para ele, ele foi embora com o celular e com o cheque. Nunca mais vi o RONIVON [...], meu pai fez uma investigação para encontrá-los [...] e falou para irmos na corregedoria [...]. Fomos para lá [...] e
fizemos a denúncia contra o RONIVON
. Meu pai é policial [...]. Alí começou essa história, na Corregedoria da Polícia Militar, como está nos autos [...].
Eu fui saber que o RONIVON foi preso, teve sindicância, na Delegacia em Várzea Grande, primeira vez que eu fui chamado, depois de muitos anos
[...]. A Corregedoria já tinha entregado o processo para a PJC. Nesse tempo eu estava morando em Alto Araguaia, Delegado me ligou e pediu para eu dar o depoimento [...]. Dei,
sentei na mesa, o Delegado fez as perguntas, terminou, foi rápido [...] saí e fui embora
.

Juiz
: A razão de o senhor ter sido chamado [...] foi em razão do RONIVON ter respondido esse processo administrativo e ter indicado que o senhor passou ou que o senhor fez a denúncia?

Acusado
: Eu e meu pai fizemos a denúncia contra ele na Corregedoria [...].
A Corregedoria entregou para a PJC porque se tratava de um celular roubado, assim o RONIVON falou
.

Juiz
: O RONIVON tinha dito que tinha pegado com o senhor?

Acusado
: Sim, comigo. Disse que ia devolver o dinheiro [...] ele nunca devolveu nada, nem celular nem cheque.
Ele foi até a Telemat, tentou habilitar, mas como era roubado, a própria operadora pegou, ele foi embora, foi o que ele disse, que conta aí nos autos, eu li o que ele tinha falado pro Delegado, mas foi dessa forma, Doutor
. Na Delegacia me perguntou um monte de coisa [...] falei o que eu sabia na época, está aí nos autos.

Juiz
: O Delegado perguntou alguma coisa da participação do senhor no roubo?

Acusado
: Não lembro se ele perguntou e se perguntou, está nos autos.

Juiz
: O senhor se recorda então onde estava na época que aconteceu o roubo?

Acusado
: Então, faz muitos anos, tentei lembrar, mas provavelmente estava na agência de moto taxi, eu morava no serviço [...].
Eu não participei desse roubo, não vi o senhor GENIVALDO na Delegacia, não fui acompanhado por nenhum policial, fui por livre e espontânea vontade
[...].

Juiz
: O senhor chegou a saber alguma informação a respeito desse branquinho [...]? Loirinho [...]?

Acusado
: O cabelo dele era bem loiro, com água oxigenada [...] e nunca mais eu vi ele. Sei que meu pai fez uma investigação em cima, mas nunca fui com ele [...]. Ele tentou achar o loirinho, foi atrás do RONIVON [...] para apurar quem roubou o aparelho celular [...].

Juiz
: E o rapaz que você conversou [...] para habilitar nunca mais soube dele?

Acusado
: Nunca mais [...].

MP
: O senhor foi ouvido na sindicância [...] o senhor afirmou que o aparelho celular que entregou para o RONIVON para habilitar na Telemat/Vivo [...] que o senhor tinha comprovante de origem dele [...] o senhor afirmou isso?

Acusado
: Não, eu afirmei que
pedi para o Loirinho a nota, à época, pois eu tinha interesse em ter um telefone celular [...] e ele me falou que tinha procedência, mas ele sumiu
[...]. Nos autos está que eu pedi a nota [...]. Eu cheguei de ter essa conversa com o Loirinho [...].

MP
: [...] o senhor não comprovou a procedência, ou seja, não apresentou a nota fiscal e durante toda a sindicância, foi dito que o RONIVON pegou o aparelho da sua mão e a quantia de R$ 75,00 [...]. O que quero perguntar é o seguinte,
o senhor foi reconhecido hoje pela vítima como sendo um dos assaltantes, sendo que colocou a arma nele, por acaso você já conhecia essa vítima
[...]
ele disse que não reconheceu porque envelheceu [...] está mais gordo
[...]. A pergunta é: já conhecia a vítima?

Acusado
: Não.

MP
:
E o senhor sabe dizer por qual razão ele poderia atribuir ao senhor que o senhor era um dos assaltantes? Por que ele acusaria o senhor de algo que não existiu
?

Acusado
:
Ele viu outra pessoa. Pelo depoimento dele que eu escutei, eu entendi que ele viu outra pessoa. Ele viu uma pessoa, certeza, mas não era eu
.

MP
: O senhor quando respondeu ao Doutor Juiz [...], não se recorda de responder nenhum processo na Justiça?

Acusado
: No momento eu estou focado no que se passou há muitos anos atrás, mas eu já fui arrolado como testemunha [...]. Como réu, nunca fui acusado de nada”
(mídia: 0009977-68.2004.8.11.0042 - vitim Gildasio de Almeida Brito.mp4)

A despeito do entendimento esposado pelo juízo
a quo
, as provas amealhadas na instrução processual
são suficientes
para apontar o envolvimento de CARLOS no roubo que lhe é imputado na denúncia.

GILDÁSIO
declarou, em ambas as fases processuais, que trabalhava em seu estacionamento de veículos, localizado próximo à casa de eventos ‘Opera Light’, nesta Capital, quando foi surpreendido pelo acusado e outros 2 (dois) agentes.

Relatou que CARLOS o rendeu, apontando uma arma de fogo para sua cabeça, enquanto um segundo comparsa – também armado – pressionou um revólver contra seu abdômen e o terceiro assaltante, por sua vez, começou a subtrair pertences das pessoas e veículos estacionados no local.

Afirmou que, dias depois do ocorrido, foi chamado para prestar depoimento na Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT, quando, naquela oportunidade, identificou CARLOS, que estava presente no local, como um dos autores do crime.

Explicou que, embora o auto de reconhecimento registre que CARLOS foi colocado lado a lado com outros indivíduos, o procedimento ocorreu de forma diversa, pois o reconheceu no saguão da Delegacia, quando o acusado passou próximo ao local onde conversava com o Delegado de Polícia.

Apesar disso, declarou não ter dúvidas quanto à identificação, pois, durante o assalto, ficou “frente a frente” com CARLOS, permitindo-lhe memorizar suas características físicas com clareza, tanto que reforçou essa certeza ao ser ouvido em juízo, destacando que, na época dos fatos, o recorrido era “magrinho e cabeludo” enquanto, na audiência instrutória, estava “forte e careca”.

Por fim, mencionou que conseguiu recuperar apenas seu telefone celular [um aparelho Nokia, modelo 5120], que foi retido por funcionários da antiga empresa Telemat Celular após uma tentativa de habilitação por terceiro; contudo, não conseguiu identificá-lo, pois o suspeito fugiu antes de sua chegada no local.

Embora
RONIVON
tenha evitado responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, os documentos produzidos na instrução processual – incluindo a sindicância da Corregedoria da Polícia Militar e suas declarações na Delegacia de Rio Verde de Mato Grosso/MS – demonstram, de forma inequívoca, que ele recebeu de CARLOS o aparelho celular furtado da vítima e tentou habilitá-lo junto à operadora de telefonia.

CARLOS
negou qualquer participação no roubo, mas admitiu ter recebido o aparelho celular da vítima como pagamento por um serviço de moto táxi prestado a um indivíduo conhecido como ‘Loirinho’; contudo, alegou desconhecer a origem ilícita do objeto, pois ‘Loirinho’ lhe assegurou que entregaria a nota fiscal do aparelho posteriormente.

Confirmou ter repassado o celular a RONIVON no intuito de habilitá-lo para uso, sendo a intermediação realizada por um terceiro, conhecido pelo apelido de ‘Cabelo’, que lhe confidenciou que a testemunha já havia lhe prestado esse tipo de serviço anteriormente, uma vez que ela possuía acesso à central de telefonia.

Disse que RONIVON cobrou R$ 75,00 (setenta e cinco reais), quantia que foi paga com um cheque de seu pai, uma vez que não dispunha do valor no momento.

Por fim, relatou que, após ser informado por RONIVON de que o celular era produto de furto, que o aparelho havia ficado retido na empresa de telefonia e que o valor pago não lhe seria devolvido, procurou a Corregedoria da Polícia Militar, junto com seu pai, para registrar a ocorrência, o que levou à instauração de uma sindicância contra a testemunha.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

É nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 386, V e VII, AMBOS DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA [...] É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que
o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual
, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa. II - No caso,
comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento de uma das vítimas, ratificado em juízo, inclusive corroborados por outros elementos de prova
[...], não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 2.007.623/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO [...] PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO. 1. O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal. [...]
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes
[...].
O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado. Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia
[...]. Por fim,
destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado
[...]". Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação”
(AgRg no HC n. 771.598/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/9/2023)

Colho ainda precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...]
Nos crimes que não deixam vestígios, quando cometidos clandestinamente, as declarações da vítima têm especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu. Isso se torna ainda mais crucial quando inexistentes quaisquer indícios de que a vítima poderia estar agindo de maneira gratuita e injusta ao acusá-lo de um crime que soubesse ser inocente
. Além disso, para convencer sobre sua inocência, [...] o apelante não conseguiu comprovar suas alegações, não apresentando sequer testemunhas nos autos [...]”
(N.U 0000022-17.2015.8.11.0013, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024)

“[...] Incabível a absolvição do réu quando a materialidade e a autoria delitiva restaram suficientemente demonstradas nos autos, sendo
a condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante

a instrução processual, em especial pelas provas documentais e declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza
[...]”
(N.U 1000048-79.2021.8.11.0015, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021)

Apesar de o reconhecimento realizado na Delegacia não ter observado as determinações do artigo 226, do Código de Processo Penal, o procedimento, por ser prova subsidiária, é cabível apenas quando não se sabe quem é o autor do crime; todavia, se o conjunto probatório evidencia a participação do agente na empreitada criminosa, a identificação sequer se mostra necessária.

Os elementos constantes nos autos mostram que o imbróglio teve origem na retenção do celular pela operadora de telefonia e no fato de RONIVON ter recebido um cheque pertencente ao pai do recorrido, o qual, ao tomar conhecimento da situação, denunciou o policial militar à Corregedoria da PMMT.

Além disso, CARLOS confessou ter entregado o celular para RONIVON habilitá-lo para uso, mas buscou se isentar de sua responsabilidade criminal afirmando que desconhecia que o objeto era produto de crime.

De mais a mais, o reconhecimento realizado perante a autoridade policial foi confirmado pelo ofendido em juízo.

Em contraposição ao que se depreende da gravação do interrogatório do acusado – na qual o magistrado e o defensor divergem da afirmação da representante do Ministério Público quanto ao reconhecimento feito pela vítima –, restou, amplamente demonstrado na mídia digital que GILDÁSIO,
de forma reiterada
, apontava o recorrido como o autor do roubo, detalhando que ele foi o responsável por abordá-lo com uma arma de fogo, enquanto um de seus comparsas subtraía seus pertences.

Nesse contexto, conquanto o reconhecimento extrajudicial não tenha seguido à risca as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, é certo que o conjunto probatório é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva do crime de roubo majorado.

Outrossim, as declarações da vítima encontram respaldo na prova documental, conferindo ainda mais solidez ao conjunto probatório.

As conclusões extraídas da sindicância instaurada na Corregedoria da PMMT confirmam a transgressão disciplinar cometida por RONIVON, evidenciando o recebimento do celular subtraído por CARLOS, a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em cheque e a tentativa de habilitação do aparelho roubado junto à empresa de telefonia.

Além disso, a imagem do extrato da conta corrente do genitor do recorrido comprova o valor exigido por RONIVON para desbloquear a
res furtivae
.

Ademais, há nos autos declaração firmada pelo ofendido junto à empresa Telemat Celular, confirmando que seu aparelho – após ter sido bloqueado e retido pela operadora em razão de uma tentativa irregular de habilitação – foi posteriormente recuperado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO [...] VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] De mais a mais, "esta Corte Superior inicialmente entendia que
a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório
. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 22/9/2022). Na presente hipótese [...] "em juízo, a vítima D. reconheceu o adolescente" (fl. 23). Assim,
o decreto condenatório está lastreado em outras provas, submetidas ao crivo do devido processo legal: o reconhecimento em sede policial corroborado por outras provas colhidas em juízo; bem como o depoimento da vítima, tanto em sede policial como em juízo
. Precedentes”
(AgRg no HC n. 828.704/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

“[...] O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. [...]
"Diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório
[...]” (HC n. 588.135/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020) [...]
No caso, apesar da alegada inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, não há falar em nulidade, porquanto a condenação levou em conta todo o conjunto probatório
. [...]
(AgRg no HC n. 831.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS.
RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HC 598.886/SC. DISTINGUISHING. I - Ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça se alinharam à compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 652.284/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/5/2021). II -
No caso, como consignado no v. acórdão reprochado, a condenação foi esteada no reconhecimento pessoal, realizado nas fases investigativa e processual, cujos fatos foram corroborados pela vítima perante o juízo
. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp n. 2.281.647/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Na mesma toada, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA. [...] III. Razões de decidir.
A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório
, idônea à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputada ao apelante [...]”
(N.U 1002809-45.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL [...] NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL [...] Teses de julgamento: [...] 2.
Havendo outras provas aptas à condenação, além do reconhecimento pessoal realizado, impossível a absolvição dos apelantes por eventual desrespeito à regra do art. 226 do Código de Processo Penal
[...]”
(N.U 1006831-75.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL
[...]
RATIFICADO EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. DISTINGUISHING DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
. RECURSO DESPROVIDO [...] III. Razões de decidir. 3.
A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade se o reconhecimento for corroborado por outras provas e ratificado em juízo
. 4. No caso,
a vítima ratificou o reconhecimento e manteve a consistência de suas declarações, identificando o recorrente de forma expressa e segura
[...]
associando o acusado às circunstâncias do crime
[...] Tese de julgamento: "O reconhecimento de pessoa, mesmo com falhas formais na fase inquisitiva, pode fundamentar a condenação se ratificado sob contraditório e corroborado por outras provas judiciais."
(N.U 0003375-41.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 14/12/2024)

Há de ser reconhecida, ainda, as majorantes contidas no
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (antiga redação)
, já que, com um simples passar de olhos nos elementos produzidos nos autos, constata-se que o crime foi praticado em
concurso de pessoas
[3 (três) agentes] e com o
emprego de arma de fogo
.

De mais a mais, o fato de o artefato bélico não ter sido apreendido e nem os comparsas identificados ou presos não impede o reconhecimento das majorantes, mormente porque a utilização do revólver e a presença dos demais agentes foi amplamente demonstrada pela prova oral produzida. Confira-se:

“[...] Ao preservar o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas, o Tribunal paulista asseverou o seguinte: Restou claro que os agentes agiram previamente ajustados, ficando patente que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o concurso de agentes. [...], o concurso de agentes ficou bem caracterizado pela segura prova testemunhal colhida. Como se pode depreender dos autos, a vítima, de forma segura, relatou que foram dois os agentes, dentre eles o réu, que cometeram o delito. (fl. 354) [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.923.492/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

“[...] Acerca da majorante pelo uso de arma de fogo não apreendida e periciada, ela foi devidamente comprovada por provas testemunhais: "Não obstante o instrumento utilizado na prática do delito não tenha sido apreendido, o efetivo emprego da arma de fogo está devidamente comprovado nos autos, autorizando, assim, a incidência da referida majorante" (fl. 49). Nesse sentido: "Sobre a apreensão e perícia do armamento utilizado na prática do crime, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do §2º do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego" (AgRg no REsp n. 2.006.708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/10/2022)”
(STJ, AgRg no HC n. 744.577/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Com essas considerações, entendo que a sentença
a quo
merece reforma, razão pela qual condeno o apelado,
CARLOS VENERO DA SILVA JÚNIOR
, como incurso nas sanções do
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (antiga redação)
.

Passo à dosimetria do crime.

O delito previsto no artigo 157, do Código Penal, prevê a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

No que tange à
culpabilidade
, observo que a conduta foge à normalidade da espécie delitiva –
in casu
, CARLOS subjugou a vítima, apontando arma de fogo para a cabeça dela durante o
iter criminis
, sem falar das constantes ameaças de morte a ela proferidas –, razão pela qual é plenamente admissível o recrudescimento da pena basilar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA FIXAÇÃO DAS BÁSICAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO [...] No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, a invasão de domicílio denota maior ousadia e exige o incremento negativo da referida vetorial [...] Não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, considerando a agressividade e a violência extrema empregadas pelos agentes, o que permite a exasperação da basilar nos termos do reconhecido na sentença”
(AgRg no HC n. 870.532/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

E não destoa deste Tribunal de Justiça:

“[...] A elevação da pena basilar em razão das ameaças, com arma de fogo, direcionadas à vítima [a qual “fora abordado pelos três denunciados, tendo um deles apontado uma arma em direção à sua cabeça” [...] apresentam-se como fundamento idôneo e apto para negativação da culpabilidade, por evidenciarem maior reprovabilidade da conduta diante da violência empregada no roubo (STJ, HC nº 170.817/SP; HC nº 529.428/RJ) [...]”
(N.U 1012060-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

“[...] A intensa ameaça no roubo – exercida mediante arma de fogo apontada para a cabeça das vítimas –, a violência exacerbada e o tempo considerável de restrição à liberdade delas, constituem fundamentos idôneos à negativação da circunstância judicial da culpabilidade [...]”
(N.U 0000976-70.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

No que tange aos
antecedentes
, verifiquei em consulta aos documentos juntados nos autos e no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que, à época do ocorrido, o acusado não possuía condenação transitada em julgado e nem processos em andamento, razão pela qual deve ser considerada sua primariedade.

Nada há nos autos que indique ser reprovável a
conduta social
do apelado, tampouco sua
personalidade
, razão pela qual deixo de considerá-las desfavoráveis.

Os
motivos
são inerentes ao tipo penal infringido, de modo que não há se falar na negativação da vetorial.

No que concerne às
circunstâncias
do crime, utilizo uma das causas de aumento de pena – referente ao emprego de arma de fogo – para negativá-la, o que se afigura cabível conforme o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

Em relação às
consequências
, não há razões para desconsiderá-las, especialmente diante da ausência de quantificação dos prejuízos financeiros ou psicológico resultantes da conduta criminosa.

Por fim, a circunstância judicial concernente ao
comportamento da vítima
deve ser mantida neutra.

Desse modo, tendo em vista a negativação de
2 (duas) circunstâncias judiciais
– utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial – entendo que se afigura proporcional a fixação da pena-base em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Dando prosseguimento, não verifico a presença de atenuantes ou agravantes, de modo que conservo inalterada a pena-base
.

Na fase derradeira, aplico a causa de aumento de pena remanescente [
concurso de pessoas
], recrudescendo o
quantum
na fração mínima de 1/3 (um terço), encontrando a reprimenda definitiva de
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
.

A despeito de o quantum da pena se situar abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, a existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável recomenda a fixação do regime
fechado
para início do cumprimento [CP, art. 33, §§2
o
e 3
o
].

Inviável
a substituição da pena corpórea por restritivas de direito ou a sua suspensão, haja vista o não preenchimento dos requisitos legais contidos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Noutro giro, há que se considerar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Antes de tudo, anoto que o fato delituoso ocorreu em
5 de novembro de 2000
, ou seja, antes da revogação do artigo 110, §1º, do Código Penal, de modo que a prescrição pode ser reconhecida em data anterior ao recebimento da denúncia.

Na dosimetria realizada, fixei a pena definitiva em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 12 (doze) anos [CP, art. 109, III].

In casu
, entre a data do fato [5.11.2000] e o recebimento da exordial acusatória [6.4.2016], transcorreram
mais de 12 (doze) anos,
o que implica no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Posto isto, em dissonância com o parecer ministerial, dou
PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para condenar
CARLOS VENERO DA SILVA JÚNIOR
pelo crime do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (antiga redação) à pena de
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
.

Outrossim, declaro extinta a punibilidade de
CARLOS VENERO DA SILVA JÚNIOR
, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, o que faço com supedâneo nos artigos 107, IV (1ª parte), 109, III, 110, §2
o
(antiga redação) e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025